Tribunal: TJDFT
Processo: 0775320-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DEBATIDA DE FORMA AMPLA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ATIVIDADE DE REGÊNCIA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO COM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE. INEXISTENTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, sob o argumento de que houve contradição no acórdão embargado. Afirma que houve a juntada de declaração de atividade da professora no período compreendido entre 2004 e 2009 (ID no 58800517, pg. 87), exercida na biblioteca em ambiente escolar, porém não configuraria atividade de magistério, apesar de se reconhecer a possibilidade de que atividades realizadas fora do ambiente de sala de aula também podem configurar atividade de magistério. Requereu a concessão de efeito infringente aos Embargos, ressaltando que a contradição entre as afirmações prejudica a embargante quanto ao tempo para sua aposentadoria. Contrarrazões oferecidas pelo Distrito Federal, ID no 61290287.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vícios de contradição inexistentes. A aludida certidão apontada pela embargante foi devidamente analisada pela E. Turma Recursal, constando expressamente que durante o período de 24/06/2004 a 18/03/2009, a professora atuou FORA DE REGÊNCIA com a observação de que “Professora atuava na Biblioteca”. Conforme já analisado, em que pese algumas atividades desempenhadas fora de sala de aula serem reconhecidas como “de regência”, não é este o caso dos autos. Não basta que o quadrado da declaração marque a opção “atividade de regência”, pois, quando reconhecida fora da sala de aula, é necessária a descrição de quais atividades são desempenhadas, conforme o Tema 965 do STF, já especificado no acórdão embargado. Logo, não há qualquer contradição a ser sanada.
4. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.